Tribunal: TJDFT
Processo: 0004908-82.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. AUSÊNCIA DE OUTORGA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de intempestividade recursal afastada.
2. A jurisprudência desta egrégia Turma Cível é pacífica no sentido de que, desfeita a entidade familiar e formado o condomínio sobre os bens adquiridos na constância da união, mostra-se possível a cobrança de aluguéis do ex-cônjuge (ou ex-companheiro) que utilize da coisa de forma exclusiva. A propósito, incide o disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, cite-se:
3. No caso dos autos, ao dispor livremente do bem, alienando-o, sem a outorga do coproprietário do imóvel, bem como sem repassar-lhe o valor correspondente à sua cota parte, a autora/apelante deve ressarcir-lhe o montante atinente aos lucros cessantes que faria jus caso o imóvel não tivesse sido alienado.
4. Deste modo, diante do uso exclusivo do bem em comento pela apelante, resta plenamente cabível o arbitramento de aluguel proporcional a quota-parte do apelado, tal como arbitrado na origem.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.